Tribunal: STJ
Processo: 0422375-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RCD no HABEAS CORPUS No 1047743 - RS(2025/0422375-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS HETSPER LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente da Corte que não
conheceu do
s em razão da deficiente instrução do feito.
habeas corpu
2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas. A defesa alegou ilegalidade na
dosimetria penal, sustentando que o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado de
forma inidônea.
3. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o feito
não foi instruído com cópia integral do acórdão impugnado, peça imprescindível para a análise
do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental poderia ser provido,
considerando a ausência de instrução adequada do
especialmente pela falta de
habeas corpus,
cópia integral do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova em sede de
deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte
habeas corpus
apresentar documentos suficientes para análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
6. A ausência de cópia integral do acórdão impugnado inviabiliza o conhecimento da
impetração, por se tratar de peça imprescindível para a análise do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54676799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3855f82b-8272-4960-9ee0-e9f92ce8b001

1. A prova em sede de
deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte
habeas corpus
apresentar documentos suficientes para análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
2. A ausência de cópia integral do acórdão inviabiliza o conhecimento da impetração.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais mencionados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
780.331/RJ,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
17/2/2023;
786.745/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, RCD no HC
Rel. Min.
16/12/2022;
760.577/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3855f82b-8272-4960-9ee0-e9f92ce8b001

AgRg no RCD no HABEAS CORPUS No 1047743 - RS(2025/0422375-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS HETSPER LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente da Corte que não
conheceu do
s em razão da deficiente instrução do feito.
habeas corpu
2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas. A defesa alegou ilegalidade na
dosimetria penal, sustentando que o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado de
forma inidônea.
3. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o feito
não foi instruído com cópia integral do acórdão impugnado, peça imprescindível para a análise
do
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental poderia ser provido,
considerando a ausência de instrução adequada do
especialmente pela falta de
habeas corpus,
cópia integral do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova em sede de
deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte
habeas corpus
apresentar documentos suficientes para análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Documento eletrônico VDA54677026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: 2ecdcd77-f8b1-45a0-a4c6-70ad0d2008ed

6. A ausência de cópia integral do acórdão impugnado inviabiliza o conhecimento da
impetração, por se tratar de peça imprescindível para a análise do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A prova em sede de
deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte
habeas corpus
apresentar documentos suficientes para análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
2. A ausência de cópia integral do acórdão inviabiliza o conhecimento da impetração.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais mencionados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
780.331/RJ,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
17/2/2023;
786.745/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, RCD no HC
Rel. Min.
16/12/2022;
760.577/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
MATHEUS HETSPER LIMA
decisão do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
em razão da
habeas corpus
deficiente instrução do feito.
Segundo se infere dos autos o agravante foi condenado pelo delito de tráfico de
drogas.
Nesta Corte, a defesa afirma manifesta ilegalidade na dosimetria penal, pelo
afastamento do tráfico privilegiado com base em fundamento inidôneo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, vale anotar que não cabe pedido de reconsideração contra decisão de
Relator que indefere liminarmente
Todavia, recebo-o como agravo regimental,
habeas corpus.
em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas, da
Documento eletrônico VDA54677026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: 2ecdcd77-f8b1-45a0-a4c6-70ad0d2008ed

ampla defesa e da efetividade do processo ( AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
181.644/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e PET no HC
15/8/2023,
22/8/2023;
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
804.348/SP,
julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
15/9/2023.
Entretanto, deixo de conhecer do mérito da impetração em razão da deficiente
instrução do feito.
Em sede de
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa,
habeas corpus
cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no
ato atacado.
No caso, o feito não foi instruído
,
com cópia integral do acórdão impugnado
peça imprescindível para análise do
, o que inviabiliza o conhecimento da
habeas corpus
impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
780.331/RJ,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
17/2/2023,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, D Je de
RCD no
786.745/PR,
16/12/2022;
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
760.577/SP,
19/9/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54677026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: 2ecdcd77-f8b1-45a0-a4c6-70ad0d2008ed

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no RCD no
Número Registro: 2025/0422375-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.047.743 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50150652420208210022
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATHEUS HETSPER LIMA
CORRÉU
: ROSELEI ROSA
CORRÉU
: JECKERSON FERREIRA BRUGNAGO
CORRÉU
: ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS HETSPER LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548552481828105<@
2025/0422375-5 - HC 1047743 Petição : 2026/0001867-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:49
Código de Controle do Documento: 9496077B-1ACE-4F5A-A43B-C7C76E746284